Tribunal: TCU
Processo: 030.087/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8873/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Antônio Eduardo Martins e da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 828/2007 - Siafi 621807 (peça 10), cujo objeto consistiu no instrumento descrito como " Desenvolver ações de promoção e divulgação dos destinos turísticos cidades históricas de Minas Gerais ". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica (peças 121/123) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 124), convergentes no sentido do arquivamento do presente processo com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e nos termos dos pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 030.087/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Eduardo Martins (XXX.520.676-XX); Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (05.844.903/0001-72). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e à unidade jurisdicionada.